Tribunal: TJMT
Processo: 1025302-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025302-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), ROSIANA DE FATIMA MONTEIRO - CPF: 973.157.881-15 (AGRAVADO), ROSIANA DE FATIMA MONTEIRO - CPF: 973.157.881-15 (TERCEIRO INTERESSADO), 21.496.974 ROSIANA DE FATIMA MONTEIRO - CNPJ: 21.496.974/0001-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. ISENÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão que julgou parcialmente extinta execução fiscal, por reconhecer a ilegalidade da cobrança de Taxa de Alvará de Licença de Localização e/ou Funcionamento de Microempreendedor Individual (MEI).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança da Taxa de Localização e Funcionamento de Microempreendedor Individual pelo Município de Alta Floresta, frente às disposições da Lei Complementar no 123/2006 e da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal estabelece tratamento diferenciado às microempresas, visando simplificar suas obrigações administrativas e tributárias, comando concretizado pela Lei Complementar no 123/2006.

4. O § 3o do artigo 4o da Lei Complementar no 123/2006 determina expressamente a redução a zero de todos os custos relativos a taxas para o Microempreendedor Individual, incluindo aquelas decorrentes do poder de polícia municipal.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de cobrança de taxas de fiscalização e funcionamento dos Microempreendedores Individuais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"É ilegal a cobrança de Taxa de Fiscalização para Licença de Localização e/ou Funcionamento do Microempreendedor Individual (MEI), em observância ao disposto no § 3o do artigo 4o da Lei Complementar no 123/2006 e ao tratamento diferenciado estabelecido pela Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 179; LC no 123/2006, art. 4o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.812.064/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22/09/2020; TJMT, N.U 0001740-84.2018.8.11.0032, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/03/2020; TJMT, AgInt 1025540-50.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/01/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da
Execução Fiscal no 1002529-68.2023.8.11.0007
, promovida contra
ROSIANA DE FATIMA MONTEIRO
, julgou parcialmente extinta a execução fiscal, nos termos do art. 924, III, do CPC, no que concerne a
CDA no. 643/2023
, eis que ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (título inexigível em razão da ilegalidade da cobrança, devendo prosseguir o feito exclusivamente em relação a
CDA no. 643/2023)
.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que, de acordo com a Constituição Federal, os municípios têm autonomia e competência para instituir e cobrar Taxa de Alvará de Licença de Localização e/ou Funcionamento.

Sustenta que,
“o art. 151, III, veda expressamente a União de isentar tributos de competência dos Municípios”.
Argumenta que, embora a Lei Complementar no 123/2006 vede a cobrança da referida taxa, a Constituição Federal deve prevalecer sobre as normas infraconstitucionais.

Assegura que,
“o artigo 13 da LC 123/2006, em seu § 1o, inciso XV, é cristalino ao expor que o pagamento dos impostos e das contribuições devidos no
regime tributário do Simples Nacional
não exclui os demais tributos de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios”.
(destaque nosso)

Assevera que, o Código Tributário Municipal (Lei Municipal 1.527/2006) concede isenção para MEI da Taxa de Localização e Funcionamento apenas no primeiro ano do exercício de suas atividades e reduzido em 50% (cinquenta por cento) a partir do segundo ano. Argui que, deve ser declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade material do § 3o do artigo 4o da Lei Complementar 123/2006.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, no sentido de reformar a decisão objurgada.

Não houve contrarrazões (id. 195770680).

A Procuradoria-Geral da Justiça aduz não possuir interesse na causa (id. 196653184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que o Juízo a quo reconheceu de ofício a ilegalidade da cobrança de Taxa de Alvará de Licença de Localização e/ou Funcionamento
referente ao período de 2018
, pelo fato de que, nesse período, o executado era enquadrado como Microempreendedor Individual.

Contra a mencionada decisão, insurge-se o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.

Conforme relatado, o recorrente entende que é lícita a cobrança da referida taxa, pois a competência para sua cobrança foi instituída pela constituição e existe previsão legal no Código Tributário Municipal.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a legalidade ou não da cobrança da Taxa de Localização e Funcionamento de Microempreendedor Individual, pelo Município de Alta Floresta.

Pois bem.

Sobre o assunto, sabe-se que a Constituição Federal, em seu artigo 179, estabeleceu que as Unidades Federativas devem conceder tratamento diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte, simplificando e/ou eliminando as obrigações administrativas e tributárias, como cito:

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei.

Para atender o comando constitucional, a Lei Complementar n.o 123/2006, instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, bem como o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições - Simples Nacional, prevendo o recolhimento dos tributos em documento único (art. 13).

Posteriormente, a Lei Complementar no 128/2008 e a Lei Complementar n.o 147/2014, alteraram a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (Lei Complementar no 123/2006), no sentido de criar a figura do Microempreendedor Individual e estabelecer os procedimentos a serem aplicados a eles, os quais são menos burocráticos e mais simplificados.

Com essas inovações o § 3o do artigo 4o da Lei Complementar no 123/2006, passou a ampliar as benesses para o microempreendedor individual – MEI, determinando a redução a 0 (zero) de todos os custos para a concessão e renovação da licença para funcionamento,
in verbis
:

Art. 4o Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, deverão considerar a unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas, para tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais membros, e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da perspectiva do usuário.

[...]

3o Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas.

Com efeito, a cobrança de taxa decorrente do poder de polícia, como no presente caso, caracteriza conduta ilegal, uma vez que viola a Constituição Federal bem como a Lei Complementar no 123/2006.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

TRIBUTÁRIO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXAS. PODER DE POLÍCIA. ALÍQUOTA ZERO. ABRANGÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O disposto no art. 4o, § 3o, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendor Individual (MEI) referentes "a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas", engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades. 2. Hipótese em que pretensão recursal deve ser acolhida para afastar a cobrança dos valores exigidos pela municipalidade recorrida a título de taxa de licença para funcionamento e de taxa de vigilância sanitária. 3. Recurso especial provido”. (REsp n. 1.812.064/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 16/10/2020.). [Destaquei].

Na mesma vertente é a jurisprudência desta e. Corte:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO A 0 (ZERO) DE TODOS OS CUSTOS PARA A CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DA LICENÇAS PARA FUNCIONAMENTO – BENESSE DO ART. 4o, § 3o, DA LC N.o 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LC N.o 147/2014)– ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É ampla e irrestrita a redução a zero dos custos do microempreendedor individual, estabelecida no § 3o do art.
4o
da LC
123
/06, compreendendo a Taxa de Fiscalização para Licença de Localização e Funcionamento decorrente do exercício do poder de polícia municipal. [...]. (N.U 0001740-84.2018.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – IMPOSSIBILIDADE – AFRONTA AO ART. 4o, § 3o, DA LC No 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LC N.o 147/2014) E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 179 da CF, as microempresas devem ter tratamento diferenciado e favorecido, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias.

Considerando que o parágrafo 3o, do artigo 4o, da Lei Complementar no 123/2006, passou a ampliar as benesses para o microempreendedor individual – MEI, determinando a redução a 0 (zero) de todos os custos para a concessão e renovação da licença para funcionamento, não há que falar em reforma da decisão agravada.

Outrossim,
“limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.”
(N.U 1025540-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/1/2024).

Em situação similar, inclusive com relação a mesma Fazenda Pública este Tribunal já assentou:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO FISCAL - COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – IMPOSSIBILIDADE
– AFRONTA AO ART. 4o, § 3o, DA LC No 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LC N.o 147/2014) E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Nos termos do art. 179 da CF, as microempresas devem ter tratamento diferenciado e favorecido, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias. 2 - Considerando que o parágrafo 3o, do artigo 4o, da Lei Complementar no 123/2006, passou a ampliar as benesses para o microempreendedor individual – MEI, determinando a redução a 0 (zero) de todos os custos para a concessão e renovação da licença para funcionamento, não há que falar em reforma da decisão agravada. 3 - Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.” (TJMT – Agravo Regimental 1001862-82.2023.8.11.0007 – Relatora: Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – 1a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – grifo nosso)

Deste modo, conforme constou na decisão objurgada, mostra-se ilegal a cobrança de Taxa de Fiscalização para Licença de Localização e/ou Funcionamento do Microempreendedor Individual – MEI.

Outrossim, entendo que a Lei Complementar no 123/2006 ao estabelecer a referida isenção apenas obedeceu aos comandos da Constituição Federal, que estabeleceu a aplicação de tratamento diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte, simplificando e/ou eliminando as obrigações administrativas e tributárias.

Assim, os argumentos expostos nas razões recursais não merecem acolhimento.

Ante ao exposto,
NEGO PROIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024